Tribunal: TJMT
Processo: 1034197-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034197-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RENATO FERNANDES DA CRUZ - CPF: 571.561.311-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA FIM DE PROGRESSÃO DE REGIME – DATA DA ÚLTIMA INFRAÇÃO DISCIPLINAR (VIOLAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO) – VIABILIDADE – BASE DE CÁLCULO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS QUE DEVE RECAIR SOBRE O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO/FALTA GRAVE – ENTENDIMENTO DO STJ – SÚMULA N. 534 DO STJ –
RECURSO PROVIDO.

A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que, diante da inexistência de previsão legal, a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração.

No presente caso, a data-base deve ser considerada como marco inicial para a progressão de regime a data da última falta grave, qual seja no dia 20/05/2024, pois, além de considerar mais benéfica ao agravante, a data de 12/07/2024, fixada pelo Magistrado de origem, não se trata do dia da última infração, muito menos a data da reinserção do regime semiaberto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto

por
Renato Fernandes da Cruz
, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena no

2000408-78.2020.8.11.0064, e, trâmite pela 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que fixou o dia 12/07/2024 como data-base para progressão de regime, em razão do descumprimento das medidas impostas no regime semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela reforma da decisão objurgada, de modo que reconheça a modificação da data-base para a progressão de regime, qual seja o dia 20/05/2024, considerando a data da última violação do monitoramento eletrônico.

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou pelo desprovimento do presente recurso de agravo em execução, de modo a ser mantida a decisão do juiz inalterada. (Id. 255832197)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos. (Id. 255833650)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Dr. Amarildo César Fachone, manifestou-se pelo
provimento do recurso,
sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 257792664)

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DATA-BASE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. INSURGÊNCIA DEFENSIVA:
PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO PARA MODIFICAR A DATA-BASE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME ANTE O COMETIMENTO DE FALTA GRAVE (VIOLAÇÃO DE TORNOZELEIRA) –
POSSIBILIDADE
– CONSOANTE PRECEDENTES DO STJ E TJMT, O MARCO INICIAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, APÓS RECONHECIMENTO DE FATA GRAVE É A DATA DA ÚLTIMA INFRAÇÃO DISCIPLINAR
. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto

Como visto, trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Renato Fernandes da Cruz
, contra decisão da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Em resumo, o agravante postula a alteração da data-base para marco inicial do cálculo para obtenção de eventuais benefícios seja computado na data do dia 20/05/2024, ou seja, a data da última falta grave (violação do monitoramento eletrônico).

Relata, que
“[...] A Defesa não se opõe ao reconhecimento da falta grave em razão das violações do monitoramento, contudo, não concorda com a alteração da data-base, uma vez que não há qualquer notícia de infração ou violação cometida pelo agravante no dia 12/07/2024. Sabe-se que o reconhecimento da falta grave autoriza a modificação da data-base para fins de progressão de regime, todavia, a contagem do prazo se reinicia a partir do cometimento da violação/infração [...]” - sic.

Verifico que a defesa possui razão.

Trata-se de um executivo de pena, no qual o agravante possui uma pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, atualmente cumprimento em regime semiaberto.

Assim, devido à falta de estabelecimento próprio para cumprimento da pena no regime semiaberto na Comarca de Rondonópolis, foi determinado o seu cumprimento de regime domiciliar mediante o uso de tornozeleira eletrônica e entre outras medidas determinadas (seq. 161.1), no dia 15/07/2022.

Entretanto, no dia

22/05/2023 a 20/05/2024, o Agravante violou as regras impostas ao cumprimento do regime semiaberto, relativas ao uso do monitoramento eletrônico, como o descarregamento do equipamento, consoante diário de eventos do monitorado (Id 255833653).

Na audiência de justificação, o Magistrado de origem não acolheu a justificativa e reconheceu a falta disciplinar e determinou a perda dos dias remidos, e nova data-base para progressão do regime para o aberto. Vejamos:

“[...]DECIDO.

I – DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO Em relação às violações o sentenciado aduziu que trabalha como motorista de caminhão informa que o equipamento estava com problema para carregador. Que tentou realizar a troca do equipamento, mas somente foi realizada a troca do carregador. Sobre as violações de área de inclusão, informa que saia algumas vezes para buscar lanches, levar sua namorada para casa.

As partes manifestaram oralmente.

Em que pese à justificativa apresentada e os documentos juntados pela Defesa, constato as violações de fim de bateria ocorreram em sua maioria no período noturno e por longo espaço de tempo. Neste aspecto, destaco:

Fim de bateria 07 (sete) violações.

[...]

Assim, não acolho a justificativa apresentada e reconheço a ocorrência da falta grave considerando as violações da tornozeleira eletrônica, determinando a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos.

Em que pese o reconhecimento da falta grave, considerando que não há informação de prática de novos crimes, bem como a informação de que possui trabalho lícito, concedo ao sentenciado a oportunidade de dar continuidade ao cumprimento da pena em regime semiaberto.

Determino a interrupção da data-base para aquisição do benefício da progressão de regime para que conste a data de 12/07/2024 (data da progressão aberto), haja vista o reconhecimento da prática de falta grave.

Portanto, por ora, o sentenciado não preenche o requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime e livramento condicional, razão pela qual indefiro tais benefícios.

Determino nova intimação do recuperando acerca das condições do regime semiaberto. [...]

V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Conforme exposto:

a. b. c. d. não acolhimento da justificativa e reconhecimento da falta grave; manutenção do regime semiaberto; interrupção da data-base para 12/07/2024; admoestação das condições do cumprimento da pena no regime; Proceda com a atualização do cálculo da pena. Após, dê-se vista às partes para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. Não havendo impugnação ao cálculo de pena, desde já, homologo-o. [...]” (Id. 255832199)

Pois bem.

Por sua vez, a data do reinício da contagem do prazo para a concessão de novos benefícios, a Lei de Execução Penal não trata, expressamente, qual a data inicial para o novo cálculo de pena, contudo, a muito vem decidindo que a data-base para a contagem do novo período aquisitivo do direito à progressão do regime prisional ou à concessão de outros benefícios, em caso de cometimento de falta grave será a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar.

Sobre a matéria:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. UNIFICAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior,a ausência de trânsito em julgado impede a fixação da data-base para concessão de benefícios, mas não a unificação de penas. 2. Assim, "sobrevindo nova condenação no curso da execução, deverá o Juízo da execução realizara unificação das penas impostas ao sentenciado, no entanto, não poderá, diante da ausência de previsão legal, considerar o trânsito em julgado dessa nova condenação - ou como no caso dos presentes autos, a data da última sentença penal condenatória - como marco inicial para novos benefícios, devendo, em casos como o presente, observar,como estabelecido pela Terceira Seção (REsp n. 1.557.461/SC), a data da última prisão ou da última falta disciplinar" (EDcl no HC 379.829/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 12/08/2020). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no REsp n. 1.941.373/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)”

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 111, PARÁGRAFO ÚNICO, E 118, II, AMBOS DA LEP. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NOVA DATA-BASE PARA CONCESSÃODE BENEFÍCIOS ATINENTES À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO EM CONSONÂNCIACOM ENTENDIMENTODA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. 1. O Tribunal de origem dispôs que, no que se refere à data do reinício da contagemdo prazo para a concessão de novos benefícios, o Supremo Tribunal Federal vem decidindo que a data-base para a contagem do novo período aquisitivo do direito à progressão do regime prisional ou à concessão de outros benefícios, é a data da última prisão. [...] Desta forma, não há que se falar em alteração da data-base, visto que a decisão da autoridade judiciária determinou como marco inicial para progressão de regime ou concessão de novos benefícios a data da última prisão do reeducando, conforme entendimento dos Tribunais Superiores. 2. Conforme delineado pelo Ministério Público Federal no Parecer de fls. 850/851, o atual entendimento dessa Colenda Corte Superior é que: "Na linha da orientação jurisprudencial desta Corte, sobrevindo nova condenação no curso da execução, deverá o Juízo da execução realizar a unificação das penas impostas ao sentenciado, no entanto, não poderá, diante da ausência de previsão legal, considerar o trânsito em julgado dessa nova condenação - ou como no caso dos presentes autos, a data da última sentença penal condenatória - como marco inicial para novos benefícios, devendo, em casos como o presente, observar, como estabelecido pela Terceira Seção (REsp n. 1.557.461/SC), a data da última prisão ou da última falta disciplinar.4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para manter a unificação das penas, determinando ao Juízo da execução que promova novo cálculo de pena no qual deve considerar como termo inicial para novos benefícios a data da última prisão ou da última falta disciplinar" (EDcl no HC 379.829/ES, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julg. 04/08/2020, DJe 12/08/2020); "A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.557.461/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15/3/2018, alterou seu entendimento para estabelecer como marco inicial para a concessão de benefícios, após a unificação das penas, a data da última prisão do apenado ou a data da última infração disciplinar" (AgInt no REsp 1836028/PR, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julg. 17/12/2019, DJe 19/12/2019) 3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp n. 1.952.283/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.)

“[...] 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar” (REsp no 1.557.461 – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 18.2.2020; AgRg no HC no 603.274/PE – Relator: Min. Nefi Cordeiro– 27.11.2020)”

“[...] a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar (REsp n. 1.557461, Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 15/03/2018). 2. A alteração do termo a quo para fins de concessão de benefícios durante a execução da pena constitui afronta ao princípio da legalidade e ofensa à individualização da pena, motivo pelo qual o marco interruptivo anterior à unificação das penas deve prevalecer. Registre-se, ainda, que, caso o crime cometido no curso da execução tenha sido apenado como infração disciplinar,s eus efeitos já repercutiramno bojo do cumprimento da pena, não podendo, portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória servir para a análise do apenado, sob pena de flagrante bis in idem. Idêntico raciocínio aplica-se ao delito praticado antes do início da execução da pena, porquantopreexistente ao início da execução em curso, sendo estranho ao processo (REsp n. 1.835.094, Ministro Nefi Cordeiro, DJe 11/10/2019). [...] .” (AgRg no HC no 456.329/MT – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior,28.02.2020.”

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. NOVO ENTENDIMENTO DESTA CORTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, em recente julgado (REsp 1.557.461, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15/3/2018), alterou seu entendimento para estabelecer que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar a data da última prisão ou da última falta grave homologada como termo a quo para futuros benefícios da execução, exceto livramento condicional, indulto e comutação, que terão como termo inicial a primeira prisão. (HC 520.096/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,QUINTATURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 26/09/2019)”

No mesmo sentido:

“RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO – DECISÃO QUE ESTABELECEU COMO DATA-BASE O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSÃO – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A DATA DO TRANSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS QUE DEVE RECAIR SOBRE O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO/FALTA GRAVE – ENTENDIMENTO DO STJ – SÚMULA 534 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que, diante da inexistência de previsão legal, a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração ou, no caso de fuga, a data da recaptura, e não a da unificação das penas, visto que a morosidade do aparelho judiciário não pode prejudicar o reeducando que se encontra sob custódia estatal.” (TJMT, NU 0001619-55.2014.8.11.0013) (N.U 1022870-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)”

Assim, a data-base foi fixada corretamente, em observação à Súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 534 - A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.”

Portanto, a data-base deve ser considerada como marco inicial para a progressão de regime a data da última falta grave, qual seja no dia 20/05/2024, pois, além de considerar mais benéfica ao agravante, a data de 12/07/2024, fixada pelo Magistrado de origem, não se trata do dia da última infração, muito menos a data da reinserção do regime semiaberto.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente recurso e, no mérito
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução interposto por
Renato Fernandes da Cruz
, para considerar a data-base para concessão da progressão de regime a data da última falta grave (dia 20/05/2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025